Tribunal: TJES
Processo: 5013811-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013811-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELIAS JUNIO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013811-04.2023.8.08.0012

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: ELIAS JUNIO PEREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DA CONTA DO CONSUMIDOR E RETENÇÃO DE VALORES SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta bancária e cartão de crédito vinculados ao banco requerido, tendo sido surpreendida com o bloqueio de sua conta, dos valores disponíveis em conta e de seu cartão, sem aviso prévio. Discorre que o saldo disponível em sua conta somente foi restituído após 10 (dez) dias, ensejando prejuízos para a parte. Assim sendo, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, o recorrente discorre que a conta bancária do autor foi devidamente bloqueada em decorrência da contestação de compras realizadas em seu cartão de crédito, o que também ocasionou a retenção de valores para pagamento das faturas do cartão durante a realização de investigações pela instituição financeira. Assim sendo, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade do bloqueio realizada na conta bancária do consumidor e da retenção dos valores disponíveis, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, no sentido de que a postura do recorrente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando ao consumidor direito ao recebimento de dano moral indenizável:

Nesse tocante, tenho que o bloqueio preventivo da conta, por razões de segurança, se afigura razoável como medida emergencial para evitar prejuízos financeiros ao titular ou terceiros de boa-fé, ante a possibilidade do cometimento de fraudes, sobretudo no âmbito das atividades financeiras.

Entretanto, no caso em análise, verifico que a ré promoveu o bloqueio definitivo da conta bancária, de maneira unilateral e, sobretudo, em razão de uma conduta aparentemente legítima do consumidor, consubstanciada na contestação de transações (id. 32861035, pág. 09).

Com efeito, não há prova nos autos de que as contestações feitas pelo autor foram fraudulentas ou indevidas a modo de ocasionar o bloqueio repentino da sua conta bancária, ônus que competia à ré demonstrar, por se tratar de fato modificativo do direito, na forma do art. 373, inc. II, do CPC.

Além disso, uma vez identificada a suposta irregularidade, justificando o encerramento da conta, exsurge à ré o dever de agir com a devida transparência, prestando informações prévias, claras e precisas a respeito da ocorrência, bem como oportunizando o consumidor prestar esclarecimentos, o que não demonstra ter feito.

[...]

Por conseguinte, deve ser responsabilizada civilmente pelo dano moral causado ao autor, decorrente dos transtornos gerados pelo bloqueio da conta e consequente retenção do saldo disponível, afetando diretamente sua programação financeira e, assim, impactando negativamente na sua vida privada (art. 5º, inc. X, da CF).

A condenação em danos morais também decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)